Tribunal: STF
Processo: Rcl 54070
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa



    Agravo interno na reclamação constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegado descumprimento do quanto decidido pelo STF nas ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104 e 493. Matéria de fundo dos paradigmas de controle não analisada na decisão reclamada. Provimento de natureza processual. Ausência de estrita aderência. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação aos recursos extraordinários com repercussão geral 730.462, 590.260, 596.962, 630.501. Alegação de afronta às súmulas 359 e 729, não dotadas de efeito vinculante. Agravo interno não conhecido.



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa.



    2. Inexiste identidade material entre os paradigmas invocados – ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493 – e o ato reclamado. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF. Precedentes.



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de identidade material entre o tema discutido nestes autos e aquele versado nos paradigmas apontados como violados. Precedentes. 



    4. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.